Tribunal: STF
Processo: RE 88717
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
1. Identificação datiloscópica prevista no art. 6º, VIII, do C. Pr. Penal. É obrigatória e não facultativa. O cartão ou carteira comum de identidade não pode substituir o referido ato processual, que é necessário para fixar a identidade do indiciado na ocasião do fato havido por criminoso. 
2. Habeas corpus concedido pelo tribunal de Justiça do Distrito Federal mas cassado pelo Supremo Tribunal.
3. Precedentes da Alta Corte.
4. Recurso extraordinário do MP provido em decisão uniforme.